Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708577-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada MULTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na execução fiscal n. 0051508-71.2014.8.07.0018 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, bem como o arresto de valores em nome das executadas. Nas razões recursais (ID 44546787), a agravante alega ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento de grupo econômico e inaplicabilidade do art. 124 do Código Tributário Nacional por impossibilidade de presunção de interesse comum que constitua o fato gerador do crédito tributário. Aduz ser indevido o arresto sem a comprovação de dilapidação patrimonial ou ocultação e sem a prévia citação das empresas envolvidas. Assegura que a tramitação concentrada dos processos de execução, sem considerar a exigência de que todas as execuções fiscais devem estar em fases processuais semelhantes, viola o Tema Repetitivo n. 392 do Superior Tribunal de Justiça[1]. Requer “a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida”. No mérito, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 44546794 e 44546793). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I[2], do CPC, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único[3], do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de anulação da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, bem como o arresto de valores em nome das executadas, nos seguintes termos (ID 133235702 do processo referência): PJE 0051508-71.20144.8.07.0018: O Exequente peticionou no ID 117234318, informando que foram adotadas as medidas previstas na petição de ID 104941160 e reiterando o requerimento de ID 89023263, para que seja reconhecido o grupo econômico de fato, o chamado “GRUPO EURO” entre as empresas FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e filial, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Pugnou, também, pela inclusão de JOSE ANTONIO DIAS COUTINHO e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA no polo passivo da lide. No mesmo petitório acima, o Exequente ainda requereu: -A concentração dos atos executivos na presente execução fiscal; -A responsabilidade solidária de todas as pessoas físicas e jurídicas integrantes do grupo econômico; -O arresto dos valores correspondentes à totalidade do débito do grupo econômico; -Subsidiariamente, o arresto mensal do percentual dos recebíveis do cartão de crédito e débito das pessoas jurídicas do grupo econômico -O bloqueio de títulos/ações em nome das pessoas jurídicas e naturais integrantes do grupo econômico; -A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para que informe sobre a existência de plano de previdência privada aberta – PGBL ou VGBL – em nome das pessoas naturais envolvidas no presente caso; -O encaminhamento de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF para que bloqueie a transferência, via Sistema RENAJUD, dos veículos de propriedade de todos os requeridos, pessoas físicas e jurídicas; -O encaminhamento de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que averbe a indisponibilidade sobre as ações e quotas sociais das pessoas jurídicas aqui listadas; -O deferimento da penhora no rosto dos autos do Precatório no 0016163-35.2013.8.07.0000, cujo crédito, no valor de R$ 622.356,53 (seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), foi objeto de cessão onerosa em favor de PV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a fim de que sirva ao adimplemento do débito tributário em discussão. Sucinto Relatório. DECIDO. Inicialmente, em detida análise dos autos, verifica-se que as pessoas jurídicas indicadas no pedido formulado pela Fazenda Pública foram registradas com diversos CNPJs, todavia, são identificadas com o mesmo nome fantasia “EURO SUPERMERCADO” ou "SUPRMERCADO EURO" e com o mesmo objeto social, qual seja “comércio varejista de gêneros alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros conservas, cereais, padaria, açougues e bebidas”. Além disso, muitas delas estão situadas no mesmo endereço das anteriores. Vejamos: 1)FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.259.892/0001-01, NOME FANTASIA: SUPERMERCADO EURO, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: Q QUADRA 08 LOTE 06 LOJA 01 – SOBRADINHO, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO ADMINISTRADOR: JOSÉ ANTONIO DIAS COUTINHO. 2) NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.221.486/0001-41, NOME FANTASIA: SUPERMERCADO EURO, ENDEREÇO DO CONTRATO SOCIAL: QN 07F, CONJUNTO 07, LOTE 35, SALA 301 – RIACHO FUNDO II, SITUAÇÃO: INAPTA, SÓCIO ADMINISTRADOR: JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO 3)FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.839.194/00001-00, NOME FANTASIA: EURO SUPERMERCADO, ENDEREÇO DO CONTRATO SOCIAL: SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA QUADRA 08, LOTE 06 – SOBRADINHO/BRASÍLIA SITUAÇÃO: BAIXADA, SÓCIO: JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO 4) SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 30.352.962/0001-06, NOME FANTASIA: SUPERMERCADO EURO, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: Q QUADRA 205 LOTE 04 LOJA 01 – RECANTO DAS EMAS, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO ADMINISTRADOR: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA 5) SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 30.352.692/0002-89 (FILIAL), NOME FANTASIA: SUPERMERCADO EURO, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO Q QUADRA 805 CONJUNTO 6 LOTES 05 E, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO ADMINISTRADOR: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA 6) PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 16.980.793/0001-92, NOME FANTASIA: EURO SUPERMERCADO, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: AV RECANTO DAS EMAS QUADRA 114 LOTE, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA 7)FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 17.286.736/0001-70, NOME FANTASIA: EURO SUPERMERCADO, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: Q 805 CONJUNTO 06 LOTES 05 E 06- RECANTO DAS EMAS, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA 8)CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.127.191/0001-67, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: Q QUADRA 108 LG AVENIDA RECANTOS DAS EMAS – RECANTO DAS EMAS, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. 9) MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 19.073.104/0001-54, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, ENDEREÇO: AV RECANTO DAS EMAS QUADRA 205 LOTE 04 – RECANTO DAS EMAS, SITUAÇÃO: ATIVA, SÓCIO: PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. Assim, os endereços de cadastro na Receita Federal e na Junta Comercial do DF relativos a FORTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP e FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA são o mesmo (QUADRA 08 LOTE 06 LOJA, 01, SOBRADINHO, BRASÍLIA, DF), o mesmo ocorre com SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com endereço em QUADRA 205, SN, LOTE 04 RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA; e com a filial de SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, vinculadas ao endereço QUADRA 805 CONJUNTO 06 LOTES 05 E, 06, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA, DF Nota-se, por oportuno, que as empresas descritas são todas geridas pelas mesmas pessoas físicas JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO ou PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA e sempre identificadas como GRUPO EURO. Ademais, consta na certidão de ID 42018195 – pág. 6, que a Oficial de Justiça, ao diligenciar no endereço indicado para fins de citação e intimação de FORTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP, cujo sócio é JOSE ANTÔNIO DIAS COUTINHO, certificou que não cumpriu a ordem por ter verificado que “no endereço acima citado [Quadra 805, Conjunto 06, Lotes 05 e 06, Recanto das Emas] está estabelecida a empresa Foco Comércio de Alimentos LTDA. (Euro Supermercado), CNPJ: 17286736/0001-70, diversa da empresa executada”. Ao se analisar o cadastro da empresa FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, depreende-se que PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA é sócio administrador da mesma. Soma-se a isso o fato de que nos termos dos documentos inseridos no ID 89023281, PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA foi empregado de FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, cujo sócio administrador era JOSÉ ANTONIO DIAS COUTINHO. JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO, por sua vez, é réu em duas ações penais pela prática do crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, de modo que consoante documento inserido no ID 89023265, resta demonstrado que nos autos da ação penal no 0000589-07.2016.8.07.0019 foi proferida sentença condenatória em desfavor do mesmo, pela prática do delito descrito no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, por 75 (setenta e cinco) vezes c/c artigo 71 do Código Penal. O referido feito aguarda julgamento de Recurso Especial. Da mesma forma, JOSE ANTÔNIO DIAS COUTINHO, nos autos do processo no 2017.15.1.002417-2, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo art. 1o, inc. II, c/c art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/1990 (por oitenta e sete vezes), encontrando-se a referida ação penal aguardando o julgamento de recurso. Neste caso, há indícios de confusão patrimonial entre as empresas e de seu uso para fraudar o fisco, de modo a evidenciar a existência de grupo econômico, seja por desenvolverem a mesma atividade econômica, por informarem o mesmo endereço em seus cadastros, por se apresentarem com o mesmo nome fantasia ou sinal distintivo visualmente perceptível ou pela unidade da administração das empresas, de modo sincronizado e coordenado, para lograr êxito em seus objetos sociais, que costumam se relacionar. Neste sentido o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. LEI 6.404/76. ARTIGO 265. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESA EXECUTADA E AGRAVANTE. COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO COMERCIAL. UNIDADE DE GESTÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, manteve a agravante como pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa executada. 2. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nos próprios autos, observando-se o princípio do amplo contraditório, não há se falar em nulidade de ato processual. 3. Nos termos do artigo 277 do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 4. A inclusão no polo passivo do cumprimento da sentença de outras empresas alegadamente do mesmo grupo econômico, para permitir que seu patrimônio responda pelo débito, pode ser feita independentemente da instauração do procedimento previsto no vigente Código de Processo Civil, nos artigos 133/137 (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica). O respeito ao contraditório, ainda que nos mesmos autos da execução, atende à finalidade da norma. Precedentes deste Tribunal. 5. A alegação de não terem as empresas, indicadas como integrantes de grupo econômico, interesse comum no fato gerador da obrigação tributária não é fator relevante para o deslinde do mérito recursal quando a inclusão delas no polo passivo não se deu com fulcro na solidariedade tributária ou responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 6. Esta Corte já conceituou como grupo econômico, como aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) 7. Restando demonstrado, pela análise documental, que a empresa agravante e a executada possuem unidade de gestão a caracterizar o grupo econômico, correta a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (grifo nosso). Diante disso, forçoso reconhecer a existência do “GRUPO ECONÔMICO EURO” no caso em questão. Além do mais, no presente caso cabe o redirecionamento da execução fiscal também para as pessoas físicas dos sócios. Neste sentido, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional a inclusão de sócio corresponsável no polo passivo da execução fiscal requer a comprovação de que ele praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que foi demonstrado nos autos por meio da sentença penal condenatória, além dos demais documentos já mencionados. Consoante exposto, JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO ou PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA eram os únicos administradores de fato das referidas empresas e há indícios contundentes de que o primeiro teria suprimido tributo de ICMS quando omitiu operações mercantis em livros e documentos exigidos pela lei fiscal, sendo certo que a confusão patrimonial entre as empresas, que estariam sofrendo a transferência do fundo de comércio de um sócio para o outro, sem os devidos registros, esvaziando-se o patrimônio das empresas que logo em seguida são baixadas, também demonstra possível atuação fraudulenta do sócio PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. Diante disso, demonstrado que JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO ou PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA teriam atuado de forma a fraudar o fisco, DETERMINO O REDIRECIONAMENTO da execução fiscal em nome dos mesmos. -DA CONCENTRAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS: Nas petições de ID 104941160 e 117234318 o Distrito Federal detalha os feitos a serem objeto de garantia unificada, quais sejam: 0013458-73.2014.8.07.0018 e 0006255-89.2016.8.07.0018. Por oportuno, observa-se que no PJE 0013458-73.2014.8.07.0018, há idêntico pedido formulado no ID 75764904. Enquanto no PJE 0006255-89.2016.8.07.0018 ainda não foram expedidas diligências para citação. Diante disso, os referidos processos devem ser associados para tramitação conjunta. Ante o exposto, passo às seguintes disposições: I- DEFIRO o requerimento do Exequente para reconhecer o grupo econômico entre as empresas abaixo: FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54. Proceda-se às comunicações e anotações necessárias, retificando-se a autuação para a inclusão das empresas NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e filial, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo. II- ACOLHO o pleito fazendário para REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL para os sócios JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. Incluam-se os corresponsáveis acima no polo passivo desta Execução Fiscal. III- Tendo em vista os indícios de atuação fraudulenta e a imprescindibilidade da medida para resguardar o resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de arresto de valores, em nome das empresas FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54, bem como de JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO – CPF: 718.755.571-72 e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA – CPF: 044.140.363-80, no valor a ser indicado no extrato do SITAF, por ocasião do protocolo de requisição. IV- No que concerne ao pedido de arresto de percentual sobre recebíveis de cartão de crédito e débito, observa-se que acerca do tema (Tema 769), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou três recursos especiais relativos à penhora sobre o faturamento de empresa para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Além disso, a decisão colegiada suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese, de modo que o mesmo deve ser por ora INDEFERIDO. V- INDEFIRO por ora os pedidos de bloqueios formulados nos itens “g” “h” e “i”, podendo os mesmos serem novamente analisados após a citação dos executados e respostas das demais diligências deferidas. DEFIRO, todavia, a expedição de ofício, nos termos requeridos no item “i”, apenas para busca de informações sobre a existência de plano de previdência privada aberta – PGBL ou VGBL – em nome das pessoas naturais envolvidas no presente caso, com a indicação da instituição financeira respectiva, números de apólices e contratos e, se possível, de saldo existente. VI- Da mesma forma, INDEFIRO os pedidos formulados nos itens “j”, “k”, “l” e “n”, podendo as medidas restritivas serem analisadas no caso de resultar infrutífera as medidas anteriormente deferidas. Após, o cumprimento da determinação de arresto, promovam-se as citações das empresas e sócios no endereço indicado pelo Distrito Federal no ID 89023263. Traslade-se cópia da presente decisão para os processos indicados no ID 89023264, que se encontram tramitando nesta Vara de Execuções Fiscais. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. PJE 0013458-73.2014.8.07.0018: Nos exatos termos da fundamentação da decisão proferida na Execução Fiscal no 0051508-71.20144.8.07.0018: I- DEFIRO o requerimento do Exequente para reconhecer o grupo econômico entre as empresas abaixo: FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54. Proceda às comunicações e anotações necessárias, retificando-se a autuação para a inclusão das empresas NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e filial, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo. II- ACOLHO o pleito fazendário para REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL para os sócios JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. Incluam-se as corresponsáveis acima no polo passivo desta Execução Fiscal. III- Tendo em vista os indícios de atuação fraudulenta e a imprescindibilidade da medida para resguardar o resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de arresto de valores, em nome das empresas FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54, bem como de JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO – CPF: 718.755.571-72 e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA – CPF: 044.140.363-80, no valor a ser indicado no extrato do SITAF, por ocasião do protocolo de requisição. IV- No que concerne ao pedido de arresto de percentual sobre recebíveis de cartão de crédito e débito, observa-se que acerca do tema (Tema 769), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou três recursos especiais relativos à penhora sobre o faturamento de empresa para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Além disso, a decisão colegiada suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese, de modo que o mesmo deve ser INDEFERIDO. V- INDEFIRO por ora os pedidos de bloqueios formulados nos itens “g” “h” e “i”, podendos os mesmos serem novamente analisados após a citação dos executados e respostas das demais diligências deferidas. DEFIRO, todavia, a expedição de ofício, nos termos requeridos no item “i”, apenas para que informe sobre a existência de plano de previdência privada aberta – PGBL ou VGBL – em nome das pessoas naturais envolvidas no presente caso, com a indicação da instituição financeira respectiva, números de apólices e contratos e, se possível, de saldo existente. VI- Da mesma forma, INDEFIRO os pedidos formulados nos itens “j”, “k”, “l” e “n”, podendo as medidas restritivas serem analisadas no caso de resultar infrutífera as medidas anteriormente deferidas. Após, o cumprimento da determinação de arresto, promovam-se as citações das empresas e sócios no endereço indicado pelo Distrito Federal no ID 75764914. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. PJE 0006255-89.2016.8.07.0018: Nos exatos termos da fundamentação da decisão proferida na Execução Fiscal no 0051508-71.20144.8.07.0018: I- DEFIRO o requerimento do Exequente para reconhecer o grupo econômico entre as empresas abaixo: FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54. Proceda às comunicações e anotações necessárias, retificando-se a autuação para a inclusão das empresas NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e filial, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo. II- ACOLHO o pleito fazendário para REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL para os sócios JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA. Incluam-se as corresponsáveis acima no polo passivo desta Execução Fiscal. III- Tendo em vista os indícios de atuação fraudulenta e a imprescindibilidade da medida para resguardar o resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de arresto de valores, em nome das empresas FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.259.892/0001-01, NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.221.486/0001-41, FX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.839.194/0001-00, SEMPRE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 30.352.692/0001-06 e 30.352.692/0002-89, PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 16.890.793/0001-92, FOCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.286.736/0001-70, CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.127.191/0001-67 e MULTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 19.073.104/0001-54, bem como de JOSÉ ANTÔNIO DIAS COUTINHO – CPF: 718.755.571-72 e PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA – CPF: 044.140.363-80, no valor a ser indicado no extrato do SITAF, por ocasião do protocolo de requisição. Após, o cumprimento da determinação de arresto, promovam-se as citações das empresas e sócios no endereço indicado pelo Distrito Federal. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. (...). (Grifos do original). Pois bem. Consoante o art. 134 do Código de Processo Civil[4], o incidente de desconsideração pode ser aplicado em todas as etapas do processo de conhecimento, bem como na execução baseada no título executivo extrajudicial. Caso a desconsideração da personalidade jurídica seja solicitada na petição inicial, não é necessário instaurar o incidente, e o sócio ou a pessoa jurídica serão citados, conforme § 2o do sobredito dispositivo[5]. Não é o caso dos autos. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial utilizado como petição inicial para a execução fiscal, de acordo com os §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980[6] (Lei de Execução Fiscal). Esse documento contém informações como o nome do devedor e também pode incluir o nome de outras pessoas físicas ou jurídicas que são consideradas corresponsáveis pelo pagamento da dívida. Quando a Fazenda Pública busca alcançar uma pessoa que não consta como parte da execução fiscal ou cuja qualidade de terceiro não foi comprovada com base nos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional[7], tal como no caso concreto, não há conflito entre a execução fiscal e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, já decidiu a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. 1. "O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora" (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1/3/2019). Precedentes da Primeira Turma do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1823488/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (Grifou-se). De igual modo, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE (...) 5. No caso, cobrança de dívida tributária, há, por expressa disposição legal, diálogo das fontes entre a Lei de Execução Fiscal (art. 1° da Lei 6380/80) e o Código de Processo Civil (art. 1.046, § 2°): não há dúvidas quanto a aplicação do incidente no âmbito das execuções fiscais. 6. Independente do nome que seja dado (desconsideração, obrigação solidária etc.) sempre que a caracterização de dívida solidária exigir extensão, ainda que mínima, de análise fática ou jurídica, é necessário instaurar o incidente para respeito ao contraditório e princípio fundamental da teoria geral do direito. 7. O delineamento dos pressupostos da desconsideração ou mesmo de hipóteses de solidariedade (sem desconsideração) enseja debate fático e jurídico. Expressões como "excesso de poder", "confusão patrimonial", ou "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" demandam debate, o que deve ocorrer no procedimento próprio que é justamente nos autos do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). 8. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. (REsp 1775269/PR, Relator(a) Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019 RB vol. 658 p. 221). (...) 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403328, 07350565220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Dessa forma, para que a obrigação pudesse ser exigida da agravante, pessoa jurídica que não consta no título objeto dos autos, sob alegação de que integra um mesmo grupo econômico, seria indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando à demonstração dos pressupostos legais autorizadores, em concordância com o art. 50, § 4o, do Código Civil[8]. Frise-se, por oportuno, que a confusão patrimonial é definida no § 2o do art. 50 do CC[9] como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem contraprestações efetivas, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ainda, não se olvida que a 2a Turma do STJ[10] entende pela desnecessidade de instauração do incidente nos casos como apresentado nestes autos. Porém, adota-se posicionamento contrário pelas razões já expostas, conforme assentado inclusive no supracitado julgado da 1a Turma do STJ. Feitas essas considerações, numa análise perfunctória, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela agravante. A determinação de arresto de valores da agravante evidencia o perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Registre-se que as demais teses apresentadas pela agravante serão enfrentadas por ocasião da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo em sede recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.” [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. [5] Art. 134. (...) § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. [6] Art. 6o (...) § 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. [7] Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. [8] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (...) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. [9] Art. 50. (...) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [10] "Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)".